Tribunal: STF
Processo: RE 1331847
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REPASSE DE DUODÉCIMOS AO LEGISLATIVO MUNICIPAL. CÁLCULO DA PARCELA. INCLUSÃO DO FUNDEB. OBSERVÂNCIA DO ART. 29-A DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Estado de Minas Gerais. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 29-A da Constituição Federal. 
    Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado pelo Município de Teófilo Otoni com objetivo de ver anulada a medida cautelar deferida pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e autorizada a exclusão das contribuições destinadas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) da base de cálculo dos repasses em duodécimos devidos pelo Executivo ao Legislativo Municipal. A segurança foi concedida em acórdão assim ementado:
    "MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – REPASSE DE DUODÉCIMO À CÂMARA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI – BASE DE CÁLCULO – EXCLUSÃO DAS VERBAS RELATIVAS AO FUNDEB – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMG – SEGURANÇA CONCEDIDA. O mandado de segurança é o meio constitucional para a proteção de direito líquido e certo, individual ou coletivo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Segundo entendimento firmado pelo c. STJ: ‘As verbas que compõem o FUNDEB não estão compreendidas nas receitas tributárias, nem nas transferências que pertencem aos municípios, nos termos dos arts. 153, § 5º, 158 e 159 da CF/88. Logo, devem ser excluídas da base de cálculo dos duodécimos repassados pela União às Casas Legislativas Municipais, nos moldes do art. 29-A, da CF/88’ (RMS 44.795/MG).”
    O recorrente interpôs recurso extraordinário no qual questiona a segurança deferida no acórdão recorrido. Sustenta, em síntese, que:
    “i) o egrégio Tribunal de origem entendeu que a contribuição municipal feita ao FUNDEB não deve integrar a base de cálculo para fins do repasse de recursos do Poder Executivo à Câmara Municipal. E, ao fazê-lo, violou o comado contido no art. 29-A da Carta Política”;
    “ii) A contribuição municipal, com recursos próprios, feita ao FUNDEB, constitui receita pública tributária e deve integrar a base de cálculo da Constituição, cujo art. 29-A disciplina a forma de cálculo do total da despesa do Poder Legislativo Municipal. Não há nenhuma ressalva presente no texto quanto às parcelas que compõem referida receita sobre a qual se calcula o repasse, menos ainda aquelas destinadas ao FUNDEB”;
    “iii) por serem verbas pertencentes ao Município, não merece prosperar o argumento, articulado no v. acórdão recorrido, no sentido de que, por terem destinação vinculada, as receitas do FUNDEB não comporiam a base de cálculo dos repasses feitos pelo Poder Executivo ao Legislativo municipal”;
    “iv) não há nenhuma ressalva presente no texto quanto às parcelas que compõem referida receita sobre a qual se calcula o repasse, menos ainda aquelas destinadas ao FUNDEB. Portanto, conclui-se que os recursos dos Municípios, integrantes daquele Fundo, são recursos próprios, resultantes de receitas tributárias e de transferências constitucionais e, como tais, são receitas públicas municipais”.
    Requer “a admissão e o posterior provimento de seu recurso, porquanto, a par da evidenciada a repercussão geral do tema nele veiculado, constata-se que o r. acórdão recorrido, ao conceder a ordem, violou o art. 29-A da Carta Política”. 
    Admitido na origem, subiram os autos.
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos do recurso extraordinário, bem como à luz da jurisprudência firmada no âmbito desta Suprema Corte, concluo assistir razão ao recorrente.
    O entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal federal, no sentido de que o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) compõe a base de cálculo do duodécimo devido ao Poder Legislativo municipal, nos termos do art. 29-A da Constituição da República. Nesse sentido:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. DUODÉCIMO. BASE DE CÁLCULO. FUNDEB. RECURSOS MUNICIPAIS PRÓPRIOS. TRANSFERÊNCIAS. ARTIGO 29-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA, REFORMANDO O ACÓRDÃO RECORRIDO, DENEGAR A SEGURANÇA” (RE 985.499, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 1º.9.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REPASSE DUODECIMAL AO PODER LEGISLATIVO. INCLUSÃO DAS VERBAS RELATIVAS AO FUNDEB NA BASE DE CÁLCULO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As verbas municipais repassadas ao Fundeb integram a base de cálculo do duodécimo devido ao Legislativo municipal, consoante dispõe o art. 29-A da Constituição. Precedente. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.285.471-AgR, Re. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 11.3.2021). 
    Ante o exposto, forte no art. 21, § 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para denegar a segurança. Sem honorários (Súmula 512/STF).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de julho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora